Tribunal: TJSP
Processo: 1060615-43.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRETENSÃO À CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O Banco réu se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato e a legitimidade da cobrança. O instrumento contratual traz cláusulas claras e expressas quanto à forma de descontos, pagamento e incidência de encargos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRETENSÃO À CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O Banco réu se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato e a legitimidade da cobrança. O instrumento contratual traz cláusulas claras e expressas quanto à forma de descontos, pagamento e incidência de encargos em caso de não pagamento integral da fatura do cartão de crédito. O serviço bancário foi disponibilizado, tendo a parte autora utilizado o cartão de crédito para solicitar e realizar saques, o que demonstra que tinha plena ciência da modalidade do contrato. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.